Tribunal: TJMT
Processo: 1008522-05.2022.8.11.0015
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008522-05.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEVERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.540.511-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROGERIO XIMENDE JALES - CPF: 888.955.642-00 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEAN MARCEL FIORI (VÍTIMA), ROGERIO XIMENDE JALES - CPF: 888.955.642-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e processual penal. Apelação. Homicídio qualificado. Organização criminosa.
Nulidade do júri. Improcedência. Autoria e qualificadoras amparadas nas provas judiciais. Decisão dos jurados que encontra ressonância no conjunto probatório. Dosimetria. Penas-base e intermediárias recrudescidas mediante fundamentação idônea. Multirreincidência. Equívoco na soma das penas retificado. Apelo parcialmente provido.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra decisão que, em obediência à soberania dos veredictos, condenou o réu pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal e no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, fixando-lhe a pena em 29 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2. A Defesa sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, a uma porque não existem elementos que indiquem a participação do apelante nos delitos, a duas porque não há comprovação da motivação torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, motivos pelos quais requer a declaração de nulidade do julgamento.

3. Subsidiariamente, argumenta que as penas-base e intermediárias dos delitos pelos quais o apelante foi condenado foram exasperadas de maneira desarrazoada, considerando que o
quantum
adotado pela Magistrada singular supera aqueles que são indicados pelos Tribunais Superiores.

4. Por derradeiro, menciona que o Juízo a quo incorreu em erro de cálculo ao realizar a soma das penas.

II.
Questões em discussão

5.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão dos jurados, no que se refere ao reconhecimento da autoria e das qualificadoras, foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) apreciar se houve excesso ou erro de cálculo na dosimetria das penas.

III.
Razões de decidir

6. A autoria delitiva e as qualificadoras imputadas ao apelante encontram amparo
fático-probatório
, não sendo a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos.

7. O apelante, além de ter sido preso pouco após o crime
, em flagrante delito
, foi delatado pelo corréu e reconhecido pelos policiais civis e militares como sendo o autor do homicídio.
Além disso, o relatório de monitoramento eletrônico e as imagens extraídas das câmeras de segurança do local do homicídio permitem concluir a autoria delitiva.

8. Há elementos que demonstram que o crime foi motivado porque a vítima pretendida se recusou a realizar o cadastramento do seu estabelecimento comercial no rol de participantes da facção criminosa intitulada comando vermelho.

9. As imagens de vídeo do local do crime comprovam que a vítima foi colhida de surpresa, sem possibilidade de defesa.

10. As penas bases e intermediárias foram recrudescidas acima dos patamares indicados pelos Tribunais Superiores mediante fundamentação idônea [múltiplos antecedentes do acusado], não havendo razão para a reforma da dosimetria.

11. A somatória das penas dos crimes de homicídio e organização criminosa foi equivocada, incorrendo o Juízo singular em erro de cálculo, razão pela qual a sentença deve ser reformada nesse ponto.

IV.
Dispositivo e teses

12. Apelo parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri, com base no art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é possível quando a tese sufragada pelos jurados não encontra respaldo nos elementos fático-probatórios constantes dos autos. 2. Admite-se a majoração da pena-base em patamar superior ao recomendado pela jurisprudência quando o réu apresenta histórico de múltiplas condenações anteriores.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 59 e 121, § 2º, I e IV; CPP art. 593, III, “d”; Lei 12.850/13, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC: 829.413/RS, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato (TJDFT), Sexta Turma, j. 13/11/2023; STJ - AgRg no HC: 891.196/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/05/2024; STJ - HC: 902.471/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024; TJMT – Apelação: 1005653-35.2023.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 09/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Cleverson Ferreira da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop que, em obediência à soberania dos veredictos, o condenou pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal e no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, fixando-lhe a pena em 29 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado [Id. n. 284557910].

A Defesa sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, a uma porque não existem elementos que indiquem a participação do apelante nos delitos de homicídio qualificado e organização criminosa, a duas porque não há comprovação da motivação torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, motivos pelos quais requer a declaração de nulidade do julgamento.

Subsidiariamente, argumenta que as penas-base dos delitos pelos quais o apelante foi condenado foram exasperadas de maneira desarrazoada, considerando que a fração adotada pela Magistrada singular supera aquelas que são indicadas pelos Tribunais Superiores.

Aduz, ademais, que as penas intermediárias de ambos os crimes também foram recrudescidas de maneira elevada, posto que a valoração negativa dos antecedentes criminais em mais de uma etapa da dosimetria caracteriza desproporcionalidade da resposta penal.

Ao final, menciona que o Juízo
a quo
incorreu em erro de cálculo ao realizar a soma das penas.

Por todas essas razões, almeja a reforma da dosimetria [Id. n. 284557932].

As contrarrazões oferecidas pela Primeira Promotoria de Justiça Criminal de Sinop são pelo parcial provimento do apelo, apenas para que seja retificado o erro material ocorrido na somatória das penas [Id. n. 284557934].

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora Ana Cristina Bardusco, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, conforme sumário respectivo:

“Apelação Criminal – homicídio qualificado e integrar organização criminosa – Inconformismo da defesa – Alegação de decisão contrária à prova dos autos – inocorrência - decisão do Conselho de Sentença em consonância com as provas produzidas – Elementos seguros nos autos de que o apelante, munido de animus necandi, efetuou disparosde arma de fogo em direção à vítima, achando que ela seria o ‘Alemão’, dono do ‘Bar do Baruk’ – análise dos dados das tornozeleiras eletrônicas que indica a movimentação antes e depois do crime – Executor que aparece nas imagens do circuito interno do bar, possuindo características físicas semelhantes com as do Apelante -manutenção da condenação – afastamento das qualificadoras – motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima – inocorrência – crime praticado a mando de facção, visando aplicar ‘decreto’ no dono do ‘bar do Baruk’, em razão de não querer ‘se filiar’ à facção – vítima que foi alvejada menos de 02 (dois) segundos após o Executor ingressar no local e chamar por ‘Alemão’ - decisão dos jurados calcada em provas colhidas durante a instrução processual, tanto na primeira fase como em Plenário, de forma que, não há como taxá-la de manifestamente contrária à prova dos autos – manutenção das qualificadoras - pleito de revisão da dosimetria – dosimetria – readequação das penas na primeira fase – viabilidade – penas-base exasperadas em quantum superior às frações estabelecidas pela doutrina e jurisprudência como adequadas e proporcionais, sem qualquer fundamentação concreta - necessidade de utilização de um dos critérios de incremento da

pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das

penas

previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador – Readequação das penas, privativa de liberdade e de multa, na primeira fase, com reflexos nas fases subsequentes - segunda fase – bis in idem no que tange ao reconhecimento dos maus antecedentes e da agravante da reincidência –não ocorrência– reflexo da reincidência em diferentes fases da dosimetria não acarreta em bis in idem – condenações distintas utilizadas na primeira e na segunda fase – correção de erro material na soma das penas – pleito que, embora procedente, resta prejudicado em razão da necessária revisão da dosimetria, com nova soma das penas - Pelo conhecimento e parcial provimento do recurso” [Id. n. 295492854].

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Contudo, o pleito de declaração de nulidade do julgamento não comporta provimento.

Ressai da denúncia que, no dia 1º de maio de 2022, por volta de 1h00min, no estabelecimento comercial “Bar do Baruk”, localizado na Avenida André Maggi, bairro Jardim Imperial, no município de Sinop, o apelante Cleverson Ferreira Da Silva e Rogério Ximendes Jales [integrantes de organização criminosa], mataram a vítima Jean Marcel Fiori, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a sua defesa:

“Inicialmente, fazem esclarecer as investigações que o crime foi praticado mediante erro quanto à pessoa, tendo em vista que a vítima Jean Marcel Fiori (vítima real) foi confundida com a pessoa de Pedro Nilton Bohnenberger Rodoski, vulgo Alemão (vítima virtual).

Ressai dos autos que a vítima pretendida, Pedro Nilton Bohnenberger Rodoski, é proprietário do estabelecimento comercial Bar do Baruk, tendo sido decretada sua morte pela organização criminosa Comando Vermelho por não querer ‘se cadastrar junto à facção’ e por ser apontado pela organização como ‘miliciano’ – motivo torpe. Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a mando da facção criminosa Comando Vermelho, os acusados Rogério Ximendes Jales e Cleverson Ferreira da Silva se dirigiram até o estabelecimento comercial Bar do Baruk e, enquanto o acusado Rogério permaneceu aguardando no veículo modelo Prisma, de cor branca, placa FNZ-2267, o réu Cleverson ingressou no interior do bar, chamou pelo nome de Alemão (vítima pretendida) e, de forma inesperada, sem que a vítima Jean Marcel (vítima real) pudesse esboçar reação, desferiu diversos disparos de arma de fogo, atingindo-a com cinco tiros – recurso que dificultou a defesa da vítima –, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de necrópsia (Id. n. 84522754), que provocaram sua morte.

Infere-se dos autos que, após executar a vítima, o acusado Cleverson Ferreira da Silva empreendeu fuga do local em conjunto com o denunciado Rogério Ximendes Jales, que estava aguardando-o no veículo, tendo ambos, na sequência, se deslocado até a residência do acusado Rogério.

Denota-se dos autos que os policiais militares foram acionados e, a partir das informações repassadas por populares, notadamente as características do acusado Cleverson, a placa do veículo em que os acusados Cleverson e Rogério fugiram, bem como imagens de câmera de segurança do local do crime, dirigiram-se até a residência do acusado Rogério, local em que realizaram a detenção deste em frente à casa e, ao ser indagado pelos policiais, confirmou que dirigiu o carro para o acusado Cleverson praticar o crime, bem como que este estava escondido na laje de sua casa.

Por sua vez, a equipe policial realizou cerco no local e visualizou o acusado Cleverson tentando pular o muro de uma casa vizinha, contudo, ao perceber a guarnição, retornou para o interior da residência e, logo após, a guarnição logrou êxito na sua detenção. Outrossim, realizaram buscas no local de fuga e encontraram uma arma de fogo, pistola marca Taurus, calibre .40, modelo G2C, número AAN1723583, com carregador e oito munições, bem como, dentro do veículo do acusado Rogério, foram localizados dois carregadores com 14 (quatorze) munições intactas, de calibre .40” [Id. n. 161682780].

A materialidade delitiva encontra-se fartamente comprovada e sequer foi objeto de impugnação pela Defesa, razão pela qual passo ao exame da autoria.

O Policial Militar Jhones Cley Soares de Almeida, na fase do
judicium accusationis
, relatou que, logo após o homicídio de Jean Marcel Fiori, foram realizadas buscas pelo veículo utilizado pelo suspeito para se evadir do local do crime [Chevrolet Prisma, Branco, Placa FNZ-2267].

Conforme destacou, o automóvel estava cadastrado no endereço de residência do codenunciado Rogério Ximendes Jales, para onde a guarnição se deslocou.

Asseverou que, no local, foi efetuada a prisão de Rogério, o qual informou que Cleverson teria sido o autor do delito e que se encontrava escondido na laje daquela residência.

Disse, ainda, que, diante das informações, os policiais realizaram buscas no imóvel, ocasião em que o apelante tentou empreender fuga, contudo, foi preso em flagrante delito.

Por fim, destacou que, no trajeto percorrido pelo apelante durante a tentativa de evasão, foi localizada uma pistola calibre .40:

“Que era o Comandante da guarnição e foram acionados via COPOM dando conta que havia uma pessoa vítima de disparo de arma de fogo na lanchonete Baruk, na entrada do bairro Boa Esperança; Que se dirigiram ao local dos fatos e, ao chegarem, o bombeiro já estava no local e declarou o óbito da vítima; Que realizaram o isolamento do local do crime e acionaram a polícia civil e a POLITEC; Que conversaram com o dono do estabelecimento, ocasião em que ele mostrou as imagens do ocorrido, bem como relatou que, segundo testemunhas, o acusado ao entrar no bar citou um nome que não era da vítima e provavelmente acertou a pessoa errada, não era a vítima pretendida; Que populares no local repassaram características do acusado e indicaram que estavam em três pessoas em um veículo; Que os populares passaram a placa do veículo para a equipe; Que fizeram a checagem do veículo e localizaram o proprietário; Que acionaram outras guarnições e foram ao local; Que no local encontraram o acusado Rogério na frente da casa, conversando com um motorista de aplicativo; Que ao ser abordado disse que era morador da residência, bem como foi avistado o veículo com a mesma placa no quintal da residência; Que ao indagá-lo acerca do veículo estar no local do crime, ele disse que estava apenas de motorista; Que relatou que o autor do disparo era outra pessoa, o vulgo Bolacha, inclusive, disse que se encontrava na residência; Que realizaram o cerco na residência; Que subiram numa laje, ocasião em que ouviram vários barulhos de telhas quebrando, constatando que ele estava foragindo do local; Que fizeram o cerco em toda região e o soldado Jimmy visualizou ele tentando pular o muro de uma casa para acesso à rua; Que fizeram o cerco, com verbalização e conseguiram efetuar a prisão dele [Cleverson]; Que no momento da detenção ele não estava armado; Que a guarnição refez todo o trajeto que ele fez pulando, oportunidade em que, salvo engano, o soldado Soares conseguiu achar a arma debaixo de uma laje; Que diante dessa situação os dois foram encaminhados à Delegacia; Que, segundo as testemunhas eles estavam em três no veículo, mas só localizaram os dois; Que dentro do veículo foi encontrado dois carregadores, do mesmo calibre da pistola [...] Que não recorda dos acusados de outras ocorrências, mas, após, teve informações que o Bolacha é membro da facção Comando Vermelho, sendo disciplina da organização, bem como já foi preso em outras ocasiões [...] Que no local falaram que a vítima morreu erroneamente, não sendo o alvo do executor [...]” [Id. n. 161682819 - p. 2].

O Policial Militar Jimmy Rohling Dupim Carvalho, de igual modo, narrou que o apelante foi preso logo após o crime, em flagrante delito.

Destacou que Cleverson, além de estar armado no momento do flagrante, tentou se evadir da abordagem policial:

“Que se deslocaram ao local do fato após serem acionados acerca de um homicídio no bar Baruk; Que a vítima estava morta; Que isolaram o local; Que coletaram informações como características do suspeito, imagens do local, placa do veículo e filmagem do veículo saindo do local; Que o suspeito também efetuou um disparo pra cima para amedrontar as pessoas ali presentes; Que essas informações foram repassadas para as demais guarnições; Que uma equipe se deslocou na residência em que a placa estava cadastrada, um veículo prisma de cor branca; Que visualizaram o Rogério em frente à residência, sendo que este estava conversando com um veículo; Que fizeram sua abordagem e este relatou que se envolveu na situação; Que relatou que o outro suspeito estava na casa dele; Que foi acionado o apoio das demais guarnições; Que adentram na casa e o suspeito Cleverson começou a pular muros; Que quase na esquina conseguiram pegar o Cleverson; Que abordagem o suspeito e fizeram sua detenção [...] Que confirma ter ouviu no local algumas informações no sentido de que a vítima pretendida era o Pedro e teria sido decretada por não querer se cadastrar junto a facção; Que a arma foi localizada em cima da residência, que era o local em que eles estavam escondidos; Que no carro encontraram dois carregadores” [Id. n. 161682819 - p. 2].

O investigador Rodrigo Américo Gabe, na primeira fase judicial, também relatou que, pouco tempo após a consumação do crime, foi identificado o automóvel utilizado pelo autor para fugir do local.

Disse que, a polícia militar foi até a residência em que o carro estava cadastrado e localizaram o coacusado Rogério Ximenes.

Mencionou que, no momento do flagrante, Rogério negou a autoria delitiva, todavia, apontou o apelante como sendo o executor do homicídio:

“A polícia conseguiu a placa do veículo utilizado para a fuga do atirador. Pelo endereço da placa localizaram a residência do Rogério. Ele afirmou ser o proprietário do veículo e confirmou ter dado apoio ao Cleverson e indicou onde ele estava. A polícia fez o cerco e conseguiu realizar a prisão do Cleverson naquele dia (...) A vítima foi morta por engano. A verdadeira vítima era o Pedro. Eles queriam que o Pedro cadastrasse o bar com a facção, para que ele vendesse drogas e não chamasse a polícia no local. Ele negou. Diante disso, foi decretada a morte dele. (...) Tem as imagens do estabelecimento e elas mostram todo o fato, o Cleverson do lado de fora e o momento que ele entra no bar e executa a vítima sem possibilidade de defesa”
[Id. n. 161682819 - p. 2].

O Investigador de Polícia Rodrigo Américo, em plenário corroborou integralmente a versão apresentada na fase do
judicium accusationis
:

“[...] Que após o crime a polícia militar foi ao local do crime, ocasião em que conseguiram a placa do veículo que foi utilizado na fuga do executor; Que pelo endereço da placa localizaram a residência do acusado Rogério; Que na residência fizeram a abordagem do acusado Rogério que afirmou ser o proprietário do veículo e disse que teria dado apoio para o réu Cleverson executar o crime, indicando o local em que estava; Que a polícia militar fez o cerco e conseguiu efetuar a prisão do Cleverson naquele dia; Que em seu interrogatório realizado pelo Delegado Plantonista, o acusado Rogério negou a prática do crime, dizendo que o Cleverson entrou em seu carro; Que estava com seu filho e, por ser coagido, deu fuga ao Cleverson; Que as testemunhas presentes no local relataram que o Cleverson entrou no bar, gritou por Alemão, efetuando, na sequência, os disparos contra a vítima; Que segundo as testemunhas a vítima Jean morreu de forma errada, indicando que a vítima certa era o dono do bar, Sr. Pedro; Que a esposa da vítima Jean, que estava no local, bem como o Pedro, dono do bar, relataram que receberam mensagens de que a vítima pretendida era o Pedro; Que o Pedro foi ouvido, ocasião em que relatou que havia recebido uma ligação, há tempos atrás, de um membro da facção Comando Vermelho, sendo que queriam cadastrar o bar para vender drogas no local, pedindo em troca para dar uma segurança e não chamar a polícia; Que Pedro não concordou e, diante da negativa, foi decretada sua morte; Que Pedro também informou ter recebido ameaçadas lhe acusando de ser miliciano, ou seja, de passar informações para policiais sobre os ilícitos no local; Que no dia do crime o Pedro havia saído do bar; Que o suspeito matou a vítima Jean acreditando que ele seria o Pedro; Que sobre o Cleverson, apesar de não ter dito nada em seu interrogatório, tem as imagens do estabelecimento, as quais mostram toda a cena, todo o fato como aconteceu, a movimentação antes do Cleverson fora, inclusive, o momento em que entra no bar e executa a vítima; Que a vítima estava conversando com a sogra, sendo que o acusado entrou no bar, saiu manobrando a arma, entrou novamente chamando a vítima, quando esta virou foram executados os disparos; Que o Pedro era conhecido por Alemão ou Baruk; Que sobre a participação do Rogério receberam autorização de acesso às tornozeleiras, mas ainda não foi feito uma análise com detalhes, mas da análise superficial, aparentemente, antes do crime, os dois estavam juntos no bairro Maria Vindilina e, após, se deslocam ao bairro Boa Esperança, indo depois para o bar Baruk; Que tais fatos não batem com a narrativa do Rogério, que disse que encontrou o Cleverson no local; Que o Cleverson foi encontrado na casa do Rogério com a arma de fogo; Que, inclusive, sobre a arma de fogo, o Pedro relatou que após o crime membros da facção entraram em contato com ele exigindo que ele pagasse a arma que foi apreendida na prisão do Cleverson [...] Que para a investigação ficou claro que o crime foi praticado a mando da organização Comando Vermelho em razão do proprietário [vítima pretendida] ter se negado a cadastrar na facção e por ser considerado miliciano [...] Que estão investigando a participação de outras pessoas, especialmente as que aparecem conversando com Cleverson nas imagens; Que um desses rapazes [de camiseta de time de futebol] é disciplina do Comando Vermelho no bairro Boa Esperança, e apareceu conversando bastante antes do crime com Cleverson [...]”.

O Investigador de Polícia Sebastião de Lima Neto, em juízo, além de corroborar a narrativa das demais testemunhas, acrescentou que Cleverson é conhecido integrante da fação Comando Vermelho:

“[...] Que receberam informações acerca do crime de homicídio e, de imediato, conseguiram as imagens do crime, as quais demonstram que o Cleverson, vulgo ‘Bolacha’, executou a vítima dentro do bar; Que logo em seguida Cleverson e Rogério foram presos pela polícia militar e a arma apreendida; Que ouviram a esposa da vítima, a qual estava no local e reconheceu o Cleverson como executor; Que ouviram o dono do bar, o qual disse que a vítima poderia ter sido ele; Que o Cleverson chegou no local chamando Alemão, que é o dono do bar; Que havia informações que ele seria a vítima porque a facção teria decretado sua morte; Que ouviram outras testemunhas e certificaram que os acusados planejaram a morte da vítima a mando do Comando Vermelho; Que na prisão do Rogério ele relatou que teria dado fuga ao Cleverson, mas de acordo com as investigações ele participou sabendo que o Cleverson iria executar a vítima; Que após o crime a ideia era realmente esconderem na casa do Rogério, mas populares no local conseguiram identificar a placa e passaram para a polícia militar; Que rapidamente a PM obteve o endereço do Rogério onde se deslocaram ao local e efetuaram a prisão deles; Que segundo repassado pelos militares o Rogério confessou ter dado apoio na fuga do Cleverson [...] Que no depoimento do próprio Rogério ele relata que antes de estar no bar ele estava no bairro Boa Esperança, então, a investigação concluiu que os três, possivelmente, se encontraram no Boa Esperança, local em que articularam e seguiram para o bar no intuito de matar a vítima, contudo, não conseguiram atingir o alvo; Que há outro rapaz, o José Maranhão, sendo visível nas imagens que o Maranhão foi quem indicou o alvo; Que Maranhão confundiu o funcionário com o dono do bar, pois, ambos são semelhantes, usam barba e são altos; Que, aparentemente, o José passa a informação para o Cleverson que a vítima estaria no local, mas não era o alvo; Que após o Cleverson executar a vítima ele saí e no vídeo é possível ver lá fora o Paulinho, sendo que este faz um gesto indicando que matou a pessoa errada [surpresa ou desapontado]; Que pelas investigações, a princípio, não tem dúvidas que o Cleverson foi o executor e que o Rogério deu fuga em seu veículo [...] Que há outra investigação sobre o envolvimento do Paulinho e do José, conhecido por Maranhão [...] Que em relação ao dono do bar conseguiram apurar que ele era o alvo da execução; Que ao ser ouvido ele relatou que, dias antes, um rapaz conhecido por GE levou um aparelho celular a mando de um dos chefes do Comando Vermelho dizendo que queria ter uma conversa com o Alemão; Que nessa conversa o chefe do Comando lhe pressionou para participar da facção, exigindo que o bar dele pudesse vender drogas para o Comando, contudo, ele negou porque não queria se envolver; Que após ele ficou sabendo que foi decretado; Que a testemunha Márcia, mulher do Paulinho, já trabalhou no bar e, segundo ela, saiu chateada porque foi mandado embora por ficar falando de facção; Que Pedro também mencionou que o bar era frequentado por policiais e como ele atendia os policiais e, alguns traficantes foram presos, a facção acreditou que ele passava informações para a polícia; Que na conversa com o chefe ele esclareceu que só queria trabalhar ali, que não falaria nada; Que o objetivo da facção era obter aquele local para eles porque dava muito lucro [...] Que a execução foi feita sem qualquer chance de defesa para a vítima; Que as imagens é possível ver que o Cleverson ficou rondando, bem como ficou em contato com o Paulo; Que conhece o Cleverson [Bolacha] desde adolescente, sendo ele um assassino contumaz, na verdade, um psicopata, ele mata mesmo [...] Que o Cleverson era filho do traficante conhecido por careca, que morreu dentro da penitenciária, nada contra ele, faço meu trabalho, mas ele é um assassino, um executor do Comando Vermelho; Que já praticou outros assassinatos; Que Rogério é conhecido por tráfico de drogas e roubos; Que ambos são faccionados [...]” [Id. n. 161682819].

Verifica-se que, tanto os policiais militares que atenderam a ocorrência quanto os investigadores da Polícia Civil atribuíram ao apelante a autoria do delito.

Ademais, o corréu Rogério Ximenes Jales, em seu interrogatório na fase extrajudicial, declarou de forma expressa que Cleverson Ferreira da Silva foi o responsável pelo homicídio de Jean Marcel Fiori:

“
Que nesta noite de 30/04/2022, o interrogando relata que estava na casa de sua mãe na Rua 04 no bairro Boa Esperança fazendo uma visita a ela, quando resolveu ir embora para sua casa, e saiu dirigindo seu automóvel Prisma de cor branca em companhia de seu filho de 1 ano; Que parou em um bar próximo ao bar Baruk, onde permaneceu conversando com amigos; Que não consumiu nada e permaneceu por 5 minutos naquela local; Que afirma que ouviu disparos, e correu para dentro de seu carro para se proteger; Que o suspeito Cleverson veio em sua direção e entrou no automóvel do interrogando portando uma pistola e disse para o interrogando dirigir até a casa do interrogando; Que obedeceu o suspeito,

pois ele estava armado e dirigiu até sua casa na Rua Rio Preto; Que o interrogando afirma que conhecia o suspeito há vários anos” [Id. n. 83639008 – p. 2].

Ressalta-se que Rogério não teria motivo para incriminar falsamente Cleverson, considerando que ambos eram amigos.

Além das provas testemunhais, também há nos autos registros de câmeras de segurança do local que demonstram que o acusado foi o autor dos disparos.

Por outro lado, o relatório de monitoramento da tornozeleira eletrônica do réu evidencia que, no momento do crime, ele se encontrava no local dos fatos, o que afasta, de forma categórica, a alegação defensiva de que ele não esteve no cenário delitivo.

Outrossim, o contexto em que se deu a prática criminosa, aliado à motivação que a impulsionou [a ser examinada adiante], evidencia, igualmente, a vinculação do apelante à organização criminosa denominada Comando Vermelho.

Portanto, ao contrário do que aduz a Defesa, há provas suficientes que demonstram a autoria delitiva.

No que concerne à qualificadora do motivo torpe, há nos autos elementos suficientes a demonstrá-la.

Consoante a denúncia, o delito teve origem na recusa da vítima pretendida, Pedro Nilton, em “cadastrar-se” como associado da organização criminosa denominada Comando Vermelho. Tal circunstância restou comprovada pelas testemunhas ouvidas na fase policial e em juízo.

Nesse sentido,
o informante Pedro Nilton Bohnenberger Rogoski [vítima pretendida] afirmou que havia sido procurado por membros da organização criminosa Comando Vermelho para que cadastrasse seu estabelecimento com a facção. Apontou que, diante da recusa, passou a ser ameaçado de morte. Pontuou que soube que havia sido “decretado de morte” por ter sido confundido com informante da polícia:

“(...) um cara chamado GE, antes do fato, cerca de 40 ou 50 dias antes, esse cara levou o telefone dele pra mim pra eu falar com esse tal cabeça do comando vermelho, dizendo que eu deveria deixar eles venderem droga ali no estabelecimento. Ele falou que eles queriam cuidar ali de fora. Ele queria cadastrar o ponto. Eu falei que não estava do lado de ninguém e só queria vender bebida. Disse que não estava do lado dele e nem da polícia (...) deixei claro que não compactuava com eles e nem era dedo-duro pra polícia. Deixei claro que era eles pra lá e nós pra cá, não sei se ele não gostou, não sei o que ocorreu. Eu escutei que estava decretado e resolvi sair dali. Escutei que estava decretado por ser miliciano” [Id. n. 161682819 - p. 2].

Em plenário, Pedro Nilton Bohnenberger confirmou integralmente a narrativa inicial:

“Eu fiquei sabendo que o pessoal do comando vermelho queria vender droga ali (no bar), pensavam que eu estava denunciando eles e por isso eu fui decretado, por motivo de a gente não ficar do lado deles” [Id. n. 284557914 - p. 2].

Na mesma linha, a testemunha Rosana Dalva da Silva de Oliveira declarou na fase extrajudicial que:

“(...)
Que antes de voltar a trabalhar no local, a declarante ouviu conversas de que a facção queria vender drogas no bar, mas Pedro não concordava” [Id. n. 161682765 - p. 2].

Acresça-se a tais provas, o depoimento judicial prestado pelo investigador Rodrigo Américo:

“A verdadeira vítima era o Pedro. Eles queriam que o Pedro cadastrasse o bar com a facção, para que ele vendesse drogas e não chamasse a polícia no local. Ele negou. Diante disso, foi decretada a morte dele (...) ficou claro que o motivo do crime foi a recusa em atender o pedido da facção” [Id. n.
161682819].

Não remanesce dúvida de que se reveste de torpeza o homicídio praticado unicamente em razão de a vítima haver recusado integrar organização criminosa e por suspeita de ter, eventualmente, colaborado com as autoridades policiais
.

Assim sendo, a versão acolhida pelo Conselho de Sentença encontra sólido amparo no conjunto fático-probatório, razão pela qual o julgamento não pode ser reputado inidôneo, tampouco passível de nulidade
.

Sob outra vertente, o modo com que o homicídio foi praticado dificultou sobremaneira a defesa do ofendido,
o qual foi surpreendido por disparos de arma de fogo
.

As imagens das câmeras de vídeo do local do crime comprovam que o réu agiu de maneira repentina, sem que Jean tivesse condição de esboçar qualquer reação defensiva.

Cumpre salientar que Jean Marcel foi morto por erro na execução, pois a vítima visada era Pedro Nilton, proprietário do estabelecimento comercial. Tal circunstância reforça a configuração da surpresa, na medida em que contra Jean não recaía qualquer ameaça prévia.

Em suma, conclui-se que a decisão do Egrégio Conselho de Sentença também no que se refere ao reconhecimento das qualificadoras encontra-se devidamente amparada pelas provas produzidas em juízo.

Com efeito, a jurisprudência já assentou a tese de que não se considera manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher uma das versões suscitadas em plenário, quando amparada em elementos probatórios constantes do processo. Nessa linha intelectiva, colho tese firmada pela Turma de Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” [enunciado n. 13].

Portanto,
impõe-se a rejeição dos pleitos defensivos voltados à decretação de nulidade do julgamento popular.

Superadas as arguições de nulidade do júri, passo ao exame dos pleitos subsidiários.

Ao contrário do que menciona a Defesa, o Juízo
a quo
não adotou
quantum
desproporcional na dosimetria da pena-base.

Nesse aspecto, a Magistrada singular, ao dosar a pena basilar, consignou que:

“(...) Verifico que o réu registra antecedentes criminais, conforme atestado de pena extraído do Sistema SEEU, contando com 06 (seis) condenações com trânsito em julgado anteriores aos fatos. Assim, utilizo as três primeiras para serem valoradas nesta fase processual (...) O motivo do crime é torpe e está consubstanciado na circunstância qualificadora. As circunstâncias do fato não favorecem o réu, posto que agiu de forma surpreendente, dificultando a defesa da vítima (...)

Ressalto, por oportuno, que tendo em vista que foram reconhecidas duas qualificadoras pelos jurados, uma relacionada ao motivo do crime, pertinente à torpeza com que o réu pretendeu a morte da vítima, mais uma relacionada ao meio de execução do delito, qual seja, a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, consigno que o motivo torpe servirá para caracterizar o tipo qualificado do delito, alterando a faixa de fixação da pena, enquanto que a outra será utilizada como circunstância judicial negativa, para majorar a pena base.

Face a tais esclarecimentos, da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão” [Id. n. 284557910 – p. 2].

De fato, ao tempo da sentença, o apelante já ostentava seis condenações definitivas por delitos pretéritos. Cito:

(i) 0005623-37.2011.8.11.0015 (Posse de arma de fogo de uso restrito: 3 anos e 2 meses de reclusão);

(ii) 0000866-81.2011.8.11.0085 (Roubo: 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão);

(iii) 0006128-50.2011.8.11.0040 (Roubo: 5 anos 6 meses e 20 dias de reclusão);

(iv) 0010207-76.2014.8.11.0037 (Roubo: 5 anos e 4 meses de reclusão);

(v) 0004554-51.2014.8.11.0051 (Posse de arma de fogo: 2 anos e 11 meses de reclusão);

(vi) 0013617-56.2017.8.11.0064 (Constrangimento ilegal e posse de arma de fogo: 3 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão)”.

Considerando as múltiplas condenações do apelante, é válido o aumento da pena basilar acima da fração de 1/6 [um sexto]:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RESISTÊNCIA E DESACATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO DESPROPORCIONAL. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA EXASPERAÇÃO. 1. No caso, a existência de quatro condenações, tendo sido utilizada uma para fixar a reincidência e as outras três para caracterizar negativamente os maus antecedentes, justifica-se o aumento da pena em índice superior a 1/6, nos termos da jurisprudência desta Corte. No entanto, mostra-se proporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/4.2. ‘A exasperação da pena-base em 1/4, em razão de três condenações caracterizadoras de maus antecedentes, guarda compatibilidade e adequação, sem caracterizar arbitrariedade’. (AgRg no HC n. 738.731/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.) 3. Agravo regimental improvido”
[STJ - AgRg no HC: 829.413/RS, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato (TJDFT), Sexta Turma, Data de Julgamento: 13/11/2023, Data de Publicação: DJe 16/11/2023].

Pela mesma razão, também é idôneo o recrudescimento da pena intermediária no patamar de 1/5 [um quinto].

Em síntese, conquanto tenha havido o aumento da sanção pouco acima dos patamares indicados pelos Tribunais Superiores, o Juízo adotou fundamentação válida para tanto, razão pela qual as reprimendas de ambos os delitos devem ser mantidas.

Nessa linha, o próprio Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que a multirreincidência autoriza o aumento da pena acima das frações usuais:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE POR MAUS ANTECEDENTES. PROPORCIONALIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO DE 1/2. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio, questionando a dosimetria da pena aplicada em condenação por roubo majorado. Alega-se excesso no aumento da pena-base e na aplicação da fração de 1/2 pela multirreincidência na segunda fase da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou revisão criminal; e (ii) analisar se a dosimetria da pena, com aumento da pena-base por maus antecedentes e aplicação de 1/2 pela multirreincidência, foi devidamente fundamentada e proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou revisão criminal, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. O uso desse instrumento como sucedâneo de recurso somente é admitido em casos de flagrante ilegalidade. 4. No presente caso, a pena-base foi exasperada em 1/5 em razão dos maus antecedentes do réu, que possui duas condenações anteriores, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que admite fração mais gravosa para réus com múltiplas condenações valoradas como maus antecedentes. 5. Na segunda fase da dosimetria, a pena foi corretamente aumentada em 1/2 em razão da multirreincidência, visto que o réu possui quatro condenações no prazo depurador da reincidência. Tal aumento está de acordo com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, conforme entendimento reiterado desta Corte. 6. Não há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena realizada pelas instâncias ordinárias, sendo a fundamentação idônea e adequada. IV. Habeas Corpus não Conhecido”

[STJ - HC: 902.471/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, Data de Julgamento: 22/10/2024, Data de Publicação: DJe 29/10/2024].

Não é diverso o entendimento adotado por esta Câmara:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, FORMULADO PELA APELANTE 3. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS COESOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO FORMAL DA APELANTE. 2. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO, PLEITEADO PELOSAPELANTES 1 E 2. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ENUNCIADO Nº 01/TCCR. 3. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE FORMULADO PELOS TRÊS APELANTES. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEMONSTRADAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE EXTRAPOLANDO O TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. 4. MAJORAÇÃO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA, EM RELAÇÃO AO APELANTE 2. RÉU MULTIRREINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. OBSERVÂNCIA AO ART. 67 DO CÓDIGO PENAL. 5. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 2/3 NA TERCEIRA FASE PARA TODOS OS APELANTES. REGULARIDADE. CONFORMIDADE COM O ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. PRESENÇA DE MÚLTIPLAS MAJORANTES. 6. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO PARA A APELANTE 3. PENA SUPERIOR A 08 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “A”, DO CP. 7. RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(...)

A pena-base dos apelantes foi fixada acima do mínimo legal com base em circunstâncias judiciais concretas, especialmente a restrição da liberdade das vítimas, o que extrapola o tipo penal.

A fração de 2/3 aplicada na terceira fase da dosimetria foi fundamentada na pluralidade de causas de aumento e na violência real dos fatos, em conformidade com o art. 68, parágrafo único, do CP.

A fixação da fração de aumento superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria, quanto ao apelante 2, é legítima, pois baseada na sua multirreincidência e na presença de mais de uma agravante relevante (...)”

[TJMT – Apelação: 1005653-35.2023.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025, Publicado em 09/05/2025; destaquei].

Também não configura
bis in idem
quando se utiliza uma condenação anterior para valorar negativamente os antecedentes criminais, na primeira fase da dosimetria, e outra, diversa, para o reconhecimento da agravante da reincidência. Sobre a matéria, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS TRÊS REINCIDÊNCIAS A TÍTULO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO DA SEGUNDA REINCIDÊNCIA PELA ATENUANTE. UTILIZAÇÃO DA TERCEIRA REINCIDÊNCIA PARA AGRAVAR A PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, o réu possui três condenações aptas a configurar as reincidências, tendo uma delas sido valorada na primeira fase da dosimetria, procedimento admitido por este Sodalício, que entende que ‘evidenciada a presença de múltiplas reincidências, uma condenação pode ser usada para configurar a agravante e, as demais, como afirmação de maus antecedentes. Precedente.’ (HC n. 343 .243/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1º/12/2016, DJe de 14/12/2016). 2. Na segunda fase, uma atenuante não tem o condão de compensar duas agravantes que, no caso em questão, são ambas reincidências, mas apenas uma das agravantes, de forma que somente a terceira agravante, a reincidência sobressalente, exaspera a pena intermediária, assim como em qualquer dosimetria da segunda etapa em que haja uma única circunstância atenuante e duas circunstâncias agravantes. Isto significa que uma das agravantes é integralmente compensada pela atenuante da confissão e a agravante sobressalente exaspera a pena intermediária à fração de 1/6, consolidada por esta Corte como adequada à segunda fase. 3. Agravo regimental desprovido"
[STJ - AgRg no HC: 891.196/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Data de Julgamento: 27/05/2024, Data de Publicação: DJe 03/06/2024].

Também não configura
bis in idem
a utilização da multirreincidência para majorar a pena do delito de homicídio e, igualmente, do crime de organização criminosa
,
isso porque cada sanção é dosada isoladamente, de modo que o reconhecimento de circunstâncias em um delito não interfere nos remanescentes.

No tocante ao equívoco na somatória das penas suscitado pela Defesa, assiste-lhe razão.

Depreende-se da sentença que a pena do crime de homicídio qualificado foi estabelecida em 21 anos, 7 meses e 6 dias, ao passo que a do delito de organização criminosa foi fixada em 7 anos, 5 meses e 3 dias, razão pela qual a soma gera o resultado de 29 anos e 9 dias; e não 29 anos e 9 meses como constou na decisão apelada.

Assim sendo, redimensiono a pena do apelante, fixando-a definitivamente em 29 anos e 9 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, provejo em parte o apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025